Tribunal: TJBA
Processo: 8078749-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078749-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA CONCEICAO SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
MARIA SUZETE SANTOS DE LIMA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA

AO EX-SEGURADO EM 19
9
6. R
EGULAMENTO APLICÁVEL QUANDO PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA APOSENTADORIA. INAP
LICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 47/97 DA PETROS.
NECESS
IDADE DE APORTE FINANCEIRO PRÉVIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES ESTA E. CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A
C
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº
8078749-13.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
LINDINALVA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA
e, na qualidade de Apelado, a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar suscitada em contrarrazões e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA